Tribunal: STJ
Processo: 1005427-55.2022.8.26.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106331 - SP(2023/0390744-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: POSTO J3 ARACATUBA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AMARAL SALLES - SP211548
AMANDA CELLI CASCAES - SP404652
GUSTAVO PINTO NOGUEIRA - SP374313
AGRAVANTE
: POSTO J3 ARACATUBA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AMARAL SALLES - SP211548
AMANDA CELLI CASCAES - SP404652
GUSTAVO PINTO NOGUEIRA - SP374313
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE
PARCELAMENTO E DIFERIMENTO COM BASE EM LEI
ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial fundamentado nas alíneas "a"
e "c" do
III, da CF, manejado contra acórdão do Tribunal
art. 105,
de Justiça de Estado que, em agravo interno, manteve decisão
que indeferiu pedido de parcelamento do preparo de apelação,
por inexistência de amparo legal e de demonstração do
preenchimento dos requisitos do
o da Lei Estadual n.
art. 5
11.608/2003.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 99, § 7o, 101, §
2o, e 1.007, § 2o, do CPC e apontou dissídio jurisprudencial,
defendendo que o parcelamento do preparo constituiria
modalidade de gratuidade da justiça, que teria havido
Documento eletrônico VDA56476534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a1bc910-b79a-4e15-8bf3-325e32d14f4d

recolhimento parcial do preparo, atraindo o
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC, e que a legislação federal não prevê penalidade de
recolhimento em dobro na hipótese de indeferimento do benefício.
3. A decisão singular do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do recurso especial, por entender que o acórdão
recorrido se fundou em norma local (Lei Estadual n.
),
11.608/2003
incidindo, por analogia, a
, e que a pretensão
Súmula 280/STF
recursal demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
atraindo a
. No agravo interno, a parte agravante
Súmula 7/STJ
sustenta erro de valoração quanto ao uso da lei estadual como
fundamento autônomo, a inaplicabilidade das Súmulas
e
280/STF
a existência de recolhimento parcial do preparo com
7/STJ,
incidência do
§ 2o, do CPC, e a configuração de
art. 1.007,
dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a
incidência do
o da Lei Estadual n.
como
art. 5
11.608/2003,
fundamento autônomo do acórdão recorrido para indeferir o
pedido de
do preparo, impede o
parcelamento/diferimento
conhecimento do recurso especial, por força da
,
Súmula 280/STF
ainda que o recorrente invoque dispositivos do CPC; (ii) a revisão
da conclusão do Tribunal de origem, quanto à ausência de
comprovação da momentânea impossibilidade financeira e à
insuficiência do documento apresentado, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, incidindo a
; (iii) a tese
Súmula 7/STJ
relativa ao recolhimento parcial do preparo, para fins de aplicação
do
§ 2o, do CPC, pode ser apreciada na ausência de
art. 1.007,
pronunciamento expresso do Tribunal de origem sobre a
existência de pagamento parcial, à luz das Súmulas 282 e
e
; (iv) estaria configurado o dissídio
356/STF
211/STJ
jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática entre os
casos, da incidência da
e do fato de alguns
Súmula 7/STJ
paradigmas serem provenientes do mesmo Tribunal de Justiça,
atraindo a
; (v) é cabível a majoração de
Súmula 13/STJ
honorários advocatícios em sede de agravo interno, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
III. Razões de decidir
5. Reconhece-se que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de
do preparo com fundamento primário e
parcelamento/diferimento
suficiente no
o da Lei Estadual n.
ao afirmar
art. 5
11.608/2003,
inexistirem as hipóteses legais e a comprovação, por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira, de modo que
a controvérsia central envolve interpretação de direito local, o que
Documento eletrônico VDA56476534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a1bc910-b79a-4e15-8bf3-325e32d14f4d

atrai, por analogia, a
e impede o conhecimento
Súmula 280/STF
do recurso especial.
6. Assenta-se que, para alcançar a tese de violação aos arts.
99, § 7o, 101, § 2o, e 1.007 do CPC, seria necessário,
previamente, revisar a conclusão do Tribunal de origem de que
não houve comprovação dos requisitos do
o da Lei Estadual
art. 5
n.
o que demanda reexame da prova produzida,
11.608/2003,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
7. Verifica-se que o acórdão recorrido não reconheceu a
existência de recolhimento parcial do preparo, limitando-se a
qualificar o documento apresentado como inconclusivo, de modo
que a discussão sobre a aplicação do
§ 2o, do CPC
art. 1.007,
carece de prequestionamento, incidindo os óbices dos arts. 105,
III, da CF e 1.029, § 1o, do CPC, bem como das Súmulas 282 e
e
356/STF
211/STJ.
8. Ressalta-se que a ausência de reconhecimento, pelo
Tribunal de origem, do recolhimento parcial do preparo impede,
simultaneamente, o prequestionamento da matéria federal e a
configuração de similitude fática com os precedentes paradigmas,
uma vez que estes partem de premissa diversa, o que afasta
também a demonstração de dissídio jurisprudencial.
9. Consigna-se que o dissídio jurisprudencial invocado não se
caracteriza porque: (a) inexiste similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma do
, havendo distinção
REsp 993.935/SP
de base fática; (b) a incidência da
sobre a matéria
Súmula 7/STJ
de fundo também impede o conhecimento do recurso pela alínea
"c"; e (c) os demais julgados trazidos como paradigmas são
oriundos do mesmo Tribunal de Justiça que proferiu o acórdão
recorrido, incidindo a
.
Súmula 13/STJ
10. Registra-se que as teses deduzidas no agravo interno,
embora não acolhidas, não configuram arguição manifestamente
inadmissível ou manifestamente improcedente, afastando-se a
aplicação de penalidade processual mais gravosa, mas
autorizando a majoração dos honorários advocatícios, nos termos
do
§ 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau
art. 85,
recursal.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: nega-se provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, com majoração dos honorários advocatícios
em favor da parte agravada, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Documento eletrônico VDA56476534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a1bc910-b79a-4e15-8bf3-325e32d14f4d

Tese de julgamento:
1. Quando o acórdão recorrido se funda de forma autônoma e
suficiente em norma de direito local para indeferir pedido de
parcelamento ou diferimento do preparo, incide, por analogia, a
, vedando o conhecimento do recurso especial
Súmula 280/STF
quanto à matéria.
2. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de
origem acerca da ausência de comprovação da momentânea
impossibilidade financeira e da insuficiência dos documentos
apresentados para fins de aplicação de lei estadual sobre custas
processuais encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
3. A discussão sobre a aplicação do
§ 2o, do CPC
art. 1.007,
pressupõe o reconhecimento, pelo acórdão recorrido, da
existência de recolhimento parcial do preparo, de modo que a
ausência
dessa
premissa
fática
configura
falta
de
prequestionamento, atraindo as Súmulas 282 e
e
356/STF
211/STJ.
4. A configuração de dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige
art. 1.029,
art. 255,
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, não
se caracterizando quando o acórdão impugnado não reconhece
fatos essenciais presentes nos precedentes indicados e quando
estes são provenientes do mesmo Tribunal, incidindo a
.
Súmula 13/STJ
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, em
agravo interno desprovido, em favor da parte agravada, na forma
do
§ 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado
art. 85,
em grau recursal.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPC, arts. 85, § 11; 99, § 7o; 101, § 2o;
CF/1988, art. 105,
1.007, §§ 2o e 4o; 1.029, § 1o; Lei Estadual n.
o;
11.608/2003, art. 5
RISTJ,
§§ 1o e 2o;
; Súmulas 282 e
art. 255,
Súmula 280/STF
; Súmulas 7, 13, 83 e
356/STF
211/STJ. .
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56476534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a1bc910-b79a-4e15-8bf3-325e32d14f4d

Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56476534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/05/2026 18:30:10
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 5a1bc910-b79a-4e15-8bf3-325e32d14f4d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106331 - SP(2023/0390744-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: POSTO J3 ARACATUBA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AMARAL SALLES - SP211548
AMANDA CELLI CASCAES - SP404652
GUSTAVO PINTO NOGUEIRA - SP374313
AGRAVANTE
: POSTO J3 ARACATUBA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AMARAL SALLES - SP211548
AMANDA CELLI CASCAES - SP404652
GUSTAVO PINTO NOGUEIRA - SP374313
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. PEDIDO DE
PARCELAMENTO E DIFERIMENTO COM BASE EM LEI
ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
ÓBICES SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
não conheceu de recurso especial fundamentado nas alíneas "a"
e "c" do
III, da CF, manejado contra acórdão do Tribunal
art. 105,
de Justiça de Estado que, em agravo interno, manteve decisão
que indeferiu pedido de parcelamento do preparo de apelação,
por inexistência de amparo legal e de demonstração do
preenchimento dos requisitos do
o da Lei Estadual n.
art. 5
11.608/2003.
2. O recurso especial alegou violação aos arts. 99, § 7o, 101, §
2o, e 1.007, § 2o, do CPC e apontou dissídio jurisprudencial,
defendendo que o parcelamento do preparo constituiria
modalidade de gratuidade da justiça, que teria havido
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

recolhimento parcial do preparo, atraindo o
§ 2o, do
art. 1.007,
CPC, e que a legislação federal não prevê penalidade de
recolhimento em dobro na hipótese de indeferimento do benefício.
3. A decisão singular do Superior Tribunal de Justiça não
conheceu do recurso especial, por entender que o acórdão
recorrido se fundou em norma local (Lei Estadual n.
),
11.608/2003
incidindo, por analogia, a
, e que a pretensão
Súmula 280/STF
recursal demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório,
atraindo a
. No agravo interno, a parte agravante
Súmula 7/STJ
sustenta erro de valoração quanto ao uso da lei estadual como
fundamento autônomo, a inaplicabilidade das Súmulas
e
280/STF
a existência de recolhimento parcial do preparo com
7/STJ,
incidência do
§ 2o, do CPC, e a configuração de
art. 1.007,
dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a
incidência do
o da Lei Estadual n.
como
art. 5
11.608/2003,
fundamento autônomo do acórdão recorrido para indeferir o
pedido de
do preparo, impede o
parcelamento/diferimento
conhecimento do recurso especial, por força da
,
Súmula 280/STF
ainda que o recorrente invoque dispositivos do CPC; (ii) a revisão
da conclusão do Tribunal de origem, quanto à ausência de
comprovação da momentânea impossibilidade financeira e à
insuficiência do documento apresentado, demandaria reexame do
conjunto fático-probatório, incidindo a
; (iii) a tese
Súmula 7/STJ
relativa ao recolhimento parcial do preparo, para fins de aplicação
do
§ 2o, do CPC, pode ser apreciada na ausência de
art. 1.007,
pronunciamento expresso do Tribunal de origem sobre a
existência de pagamento parcial, à luz das Súmulas 282 e
e
; (iv) estaria configurado o dissídio
356/STF
211/STJ
jurisprudencial, diante da ausência de similitude fática entre os
casos, da incidência da
e do fato de alguns
Súmula 7/STJ
paradigmas serem provenientes do mesmo Tribunal de Justiça,
atraindo a
; (v) é cabível a majoração de
Súmula 13/STJ
honorários advocatícios em sede de agravo interno, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
III. Razões de decidir
5. Reconhece-se que o acórdão recorrido indeferiu o pedido de
do preparo com fundamento primário e
parcelamento/diferimento
suficiente no
o da Lei Estadual n.
ao afirmar
art. 5
11.608/2003,
inexistirem as hipóteses legais e a comprovação, por meio
idôneo, da momentânea impossibilidade financeira, de modo que
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

a controvérsia central envolve interpretação de direito local, o que
atrai, por analogia, a
e impede o conhecimento
Súmula 280/STF
do recurso especial.
6. Assenta-se que, para alcançar a tese de violação aos arts.
99, § 7o, 101, § 2o, e 1.007 do CPC, seria necessário,
previamente, revisar a conclusão do Tribunal de origem de que
não houve comprovação dos requisitos do
o da Lei Estadual
art. 5
n.
o que demanda reexame da prova produzida,
11.608/2003,
providência vedada em recurso especial, nos termos da
.
Súmula 7/STJ
7. Verifica-se que o acórdão recorrido não reconheceu a
existência de recolhimento parcial do preparo, limitando-se a
qualificar o documento apresentado como inconclusivo, de modo
que a discussão sobre a aplicação do
§ 2o, do CPC
art. 1.007,
carece de prequestionamento, incidindo os óbices dos arts. 105,
III, da CF e 1.029, § 1o, do CPC, bem como das Súmulas 282 e
e
356/STF
211/STJ.
8. Ressalta-se que a ausência de reconhecimento, pelo
Tribunal de origem, do recolhimento parcial do preparo impede,
simultaneamente, o prequestionamento da matéria federal e a
configuração de similitude fática com os precedentes paradigmas,
uma vez que estes partem de premissa diversa, o que afasta
também a demonstração de dissídio jurisprudencial.
9. Consigna-se que o dissídio jurisprudencial invocado não se
caracteriza porque: (a) inexiste similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma do
, havendo distinção
REsp 993.935/SP
de base fática; (b) a incidência da
sobre a matéria
Súmula 7/STJ
de fundo também impede o conhecimento do recurso pela alínea
"c"; e (c) os demais julgados trazidos como paradigmas são
oriundos do mesmo Tribunal de Justiça que proferiu o acórdão
recorrido, incidindo a
.
Súmula 13/STJ
10. Registra-se que as teses deduzidas no agravo interno,
embora não acolhidas, não configuram arguição manifestamente
inadmissível ou manifestamente improcedente, afastando-se a
aplicação de penalidade processual mais gravosa, mas
autorizando a majoração dos honorários advocatícios, nos termos
do
§ 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau
art. 85,
recursal.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

11. Resultado do Julgamento: nega-se provimento ao agravo
interno, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu
do recurso especial, com majoração dos honorários advocatícios
em favor da parte agravada, na forma do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Tese de julgamento:
1. Quando o acórdão recorrido se funda de forma autônoma e
suficiente em norma de direito local para indeferir pedido de
parcelamento ou diferimento do preparo, incide, por analogia, a
, vedando o conhecimento do recurso especial
Súmula 280/STF
quanto à matéria.
2. A revisão, em recurso especial, da conclusão do Tribunal de
origem acerca da ausência de comprovação da momentânea
impossibilidade financeira e da insuficiência dos documentos
apresentados para fins de aplicação de lei estadual sobre custas
processuais encontra óbice na
.
Súmula 7/STJ
3. A discussão sobre a aplicação do
§ 2o, do CPC
art. 1.007,
pressupõe o reconhecimento, pelo acórdão recorrido, da
existência de recolhimento parcial do preparo, de modo que a
ausência
dessa
premissa
fática
configura
falta
de
prequestionamento, atraindo as Súmulas 282 e
e
356/STF
211/STJ.
4. A configuração de dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige
art. 1.029,
art. 255,
similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, não
se caracterizando quando o acórdão impugnado não reconhece
fatos essenciais presentes nos precedentes indicados e quando
estes são provenientes do mesmo Tribunal, incidindo a
.
Súmula 13/STJ
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios, em
agravo interno desprovido, em favor da parte agravada, na forma
do
§ 11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado
art. 85,
em grau recursal.
Dispositivos relevantes citados:
III; CPC, arts. 85, § 11; 99, § 7o; 101, § 2o;
CF/1988, art. 105,
1.007, §§ 2o e 4o; 1.029, § 1o; Lei Estadual n.
o;
11.608/2003, art. 5
RISTJ,
§§ 1o e 2o;
; Súmulas 282 e
art. 255,
Súmula 280/STF
; Súmulas 7, 13, 83 e
356/STF
211/STJ. .
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
: Cuida-se de agravo interno interposto por
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
POSTO J3 ARACATUBA LTDA, contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial da ora insurgente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, foi interposto no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 387, e-STJ):
RECURSO – Apelação – Preparo – Pretensão a parcelamento – Inexistência de
amparo legal e de demonstração de eventual preenchimento do disposto no
o da Lei Estadual no
para, subsidiariamente, haver diferimento
art. 5
11.608/2003
do recolhimento – Decisão indeferitória mantida – Agravo interno improvido.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Tribunal
(fl.
a quo
412, e-STJ):
Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade
ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível – Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração
rejeitados.
Nas razões do recurso especial, o recorrente apontou, além de dissídio
jurisprudencial, violação aos arts. 99, §7o, 101, §2o e 1.007, §2o, do CPC, sustentando,
em síntese: (a) o pedido de parcelamento do preparo é modalidade de gratuidade de
justiça, devendo ser aplicado o
§2o do CPC, que determina prazo de 5 dias
art. 101,
para recolhimento na forma simples quando denegada a gratuidade; (b) houve
recolhimento parcial do preparo (3 de 6 parcelas no momento da interposição da
apelação), configurando a hipótese de insuficiência prevista no
§2o do CPC,
art. 1.007,
que impõe complementação simples, não em dobro; (c) o
§7o do CPC não
art. 99,
prevê penalidade de recolhimento em dobro quando indeferido pedido de gratuidade;
(d) divergência jurisprudencial com o
e EDcl no AgInt no
REsp 993.935/SP
, que determinam recolhimento simples quando indeferida a
AREsp 1317073/MS
gratuidade. (fl. 516, e-STJ).
Admitido o recurso especial pelo Tribunal a quo, mediante juízo de
retratação exercido pela Presidência da Seção de Direito Privado (fl. 507, e-STJ).
Em decisão singular (fls. 515-519, e-STJ), não se conheceu do recurso
especial, ante: a) acórdão recorrido fundamentado na Lei Estadual no 11.608/2003,
com incidência, por analogia, da
; b) pretensões cuja análise
Súmula 280/STF
demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, atraindo o óbice da
.
Súmula 7/STJ
Daí o presente agravo interno (fls. 539-548, e-STJ), no qual a parte
agravante sustenta, em síntese, erro de valoração quanto ao uso da Lei Estadual no
como fundamento autônomo para obstar o conhecimento do recurso
11.608/2003
especial, defendendo a natureza federal da controvérsia (arts. 99, §7o, 101, §2o e
1.007, §§2o e 4o, do CPC) e a inaplicabilidade da
; afirma a existência
Súmula 280/STF
de recolhimento parcial do preparo e a necessidade de aplicação do
§2o, do
art. 1.007,
CPC, com complementação simples, afastando o
§4o, do CPC; alega
art. 1.007,
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

insuficiência de fundamentação quanto à incidência da
, destacando
Súmula 7/STJ
tratar-se de revaloração da prova e de correta subsunção jurídica dos fatos; e aponta
dissídio jurisprudencial, com cotejo do
, requerendo a reconsideração
REsp 993.935/SP
da decisão ou a submissão do feito ao colegiado.
Impugnação às fls. 584-603, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
:
CONVOCADO DO TJMG) - Relator
O agravo interno não deve prosperar.
1. Sustentam os agravantes que a decisão agravada incorreu em erro de
valoração ao reconhecer a incidência da
, sob o argumento de que o
Súmula 280/STF
Tribunal de origem teria se valido da Lei Estadual n.
apenas de forma
11.608/2003
subsidiária, sendo a controvérsia essencialmente federal, a envolver a interpretação
dos arts. 99, §7o, 101, §2o e 1.007 do CPC.
A insurgência, todavia, não logra afastar o óbice corretamente reconhecido
na decisão monocrática.
Com efeito, o acórdão recorrido fundamentou o indeferimento do pedido de
parcelamento e diferimento do preparo recursal primariamente na ausência de
demonstração dos requisitos previstos no
o da Lei Estadual n.
art. 5
11.608/2003,
diploma que disciplina, no âmbito do Estado de São Paulo, as condições para o
diferimento e o parcelamento do recolhimento das custas processuais.
Eis o teor do acórdão (fl. 389, e-STJ):
Primeiro, porque não se está diante de nenhuma das hipóteses previstas no
o da Lei Estadual no
;
art. 5
11.608/2003
Segundo, e principalmente, porque desse mesmo dispositivo legal consta
necessidade do preenchimento de condição, qual seja a de ser “comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira”.
Tem-se, todavia, que o apelante não atendeu a tal exigência.
Com efeito, apenas alegou, isto é, não provou, indiciariamente que fosse, que,
realmente, não dispunha de meios, sem contar que não se animou sequer a
juntar cópias de balanços ou balancetes atuais, de declarações prestadas para
fins de imposto de renda, nem simples demonstrativo mensal de receita e
despesa.
Trata-se, pois, de fundamento autônomo e suficiente lastreado em norma
local para sustentar o julgado.
A Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, aplicável por analogia ao
recurso especial, estabelece que "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário." Se o acórdão recorrido assenta-se em lei estadual como alicerce
decisório central, não compete ao STJ revisitar sua interpretação e aplicação, sob pena
de extrapolação de sua competência constitucional.
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

Os agravantes insistem em afirmar que a controvérsia final é de natureza
puramente federal, porquanto teria como objeto a interpretação dos arts. 99, §7o, 101,
§2o e 1.007 do CPC. Todavia, para que se pudesse examinar a eventual violação às
referidas normas federais, seria imprescindível, antes, definir se os requisitos da lei
estadual foram ou não atendidos, tarefa que envolve, inafastavelmente, a interpretação
e a aplicação da
, matéria que escapa à competência desta Corte
Lei n. 11.608/2003
Superior.
Além disso, a premissa do argumento dos agravantes – de que o TJSP teria
"admitido" a incidência das normas federais e apenas reforçado com a lei estadual –
não encontra amparo no acórdão recorrido. O Tribunal de origem não examinou, em
nenhum momento, se o pedido de parcelamento configura modalidade de gratuidade
de justiça, mas resolveu a controvérsia exclusivamente pelo ângulo da lei estadual,
sem adentrar a questão federal.
2. Sustentam os agravantes que a controvérsia não demandaria reexame de
provas, mas mera revaloração jurídica dos fatos já delineados pelo acórdão recorrido.
O Tribunal de origem concluiu, com base no exame do conjunto probatório,
que os agravantes não demonstraram a momentânea impossibilidade financeira
exigida como condição pelo
o da Lei Estadual n.
O acórdão recorrido
art. 5
11.608/2003.
consignou expressamente que o apelante não demonstrou escorreitamente os
requisitos exigidos no
o da Lei Estadual n.
art. 5
11.608/2003..
Eis o teor do acórdão (fls. 388-389, e-STJ):
Conforme anotado na decisão agravada, além de se tratar de pedido desprovido
de amparo legal, a agravante não demonstrou escorreitamente a tanto não
equivalendo tão somente o “print” inconclusivo de fls. 298 nem mesmo
preencher os requisitos exigidos no disposto no
o da Lei Estadual no
art. 5
caso, ainda assim, se pudesse cogitar de eventual diferimento.
11.608/2003,
(...)
Com efeito, apenas alegou, isto é, não provou, indiciariamente que fosse, que,
realmente, não dispunha de meios, sem contar que não se animou sequer a
juntar cópias de balanços ou balancetes atuais, de declarações prestadas para
fins de imposto de renda, nem simples demonstrativo mensal de receita e
despesa.
Outrossim, a decisão agravada não a aplicou de modo genérico ou
mecânico: assentou, com precisão, que a desconstituição da conclusão do Tribunal de
origem – no sentido de que o documento apresentado era inconclusivo e insuficiente –
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Esse raciocínio é
exatamente o que a
veda.
Súmula 7/STJ
3. Quanto ao fundamento relativo ao alegado recolhimento parcial do
preparo e à sua subsunção ao
§2o, do CPC, a decisão agravada foi
art. 1.007,
igualmente acertada ao reconhecer a ausência do indispensável prequestionamento.
Com efeito, o acórdão recorrido não reconheceu, nem pronunciou, a
existência de qualquer recolhimento parcial do preparo. Limitou-se a consignar que o
documento apresentado pelos agravantes – um "print" extraído de algum sistema – era
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

inconclusivo para os fins que se pretendia demonstrar. Não há, nos acórdãos
recorridos, qualquer declaração de que houve pagamento parcial das custas recursais.
Para que o STJ pudesse examinar a eventual violação ao
§2o, do
art. 1.007,
CPC – que pressupõe, como condição de aplicabilidade, a existência de insuficiência
no recolhimento –, seria necessário que o Tribunal de origem tivesse reconhecido essa
premissa fática. Sem esse reconhecimento, falta ao recurso especial o requisito do
prequestionamento, inafastavelmente exigido pelos arts. 105, III, da Constituição
Federal e 1.029, §1o, do CPC, e consagrado nas Súmulas
e
Nesse
282/STF
211/STJ.
sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
ÓRTESE
CRANIANA
SUBSTITUTIVA
DE
CIRURGIA.
OBRIGATORIEDADE
DE
CUSTEIO.
. ÔNUS PROBATÓRIO E LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO.
SÚMULA 83/STJ
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
AGRAVO
356/STF.
INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. O conhecimento do recurso especial exige que a tese recursal e o conteúdo
normativo apontado como violado tenham sido objeto de efetivo pronunciamento
por parte do Tribunal de origem, o que não ocorreu na presente hipótese
(Súmulas n. 282 e
). Também não é o caso de se considerar a
356/STF
ocorrência do prequestionamento implícito.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.500.948/RJ
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
23/5/2024.
A objeção dos agravantes – de que a decisão agravada teria confundido o
juízo de prequestionamento com o cotejo para o dissídio jurisprudencial – não procede.
A ausência do prequestionamento e a ausência de similitude fática com os paradigmas
derivam da mesma raiz: o Tribunal de origem não reconheceu o recolhimento parcial.
Em razão disso, simultaneamente, inexiste pronunciamento da instância ordinária
sobre a questão (ausência de prequestionamento) e inexiste base fática comum entre
o acórdão recorrido e os paradigmas que, todos eles, pressupõem o reconhecimento
expresso do pagamento parcial pelo Tribunal de origem.
Ademais, se o prequestionamento não foi suprido pela oposição de
embargos de declaração – como a análise dos acórdãos do TJSP revela –, aplica-se
também o óbice da
.
Súmula 211/STJ
Inviável, portanto, o conhecimento do recurso especial quanto a este ponto.
4. No que se refere à divergência jurisprudencial, igualmente deve ser
mantida a decisão monocrática.
4.1. Em relação ao mencionado Recurso Especial n.o 93935 - SP
, julgado em
mencionado no Recurso Especial, não se
(2021/0021190-8)
11/04/2022,
verifica similitude fática entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma.
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

Para que se pudesse realizar o cotejo analítico exigido pelo
§1o,
art. 1.029,
do CPC e pelo
§§1o e 2o, do RISTJ, seria necessária similitude fática entre o
art. 255,
acórdão recorrido e os paradigmas – requisito que, no ponto, não está satisfeito. A
distinção entre os casos não é de matéria jurídica, mas de base fática, o que impede
sua análise.
Ademais, a incidência da
sobre a questão de fundo, como já
Súmula 7/STJ
consignado, impede igualmente o conhecimento do recurso pela alínea "c". Na dicção
consolidada da jurisprudência desta Turma, a incidência desse óbice sobre a questão
em discussão pela alínea "a" impede, por identidade de razões, o conhecimento do
recurso pela alínea "c" sobre a mesma matéria.
Logo, a decisão monocrática deve ser mantida no ponto.
4.2. Os demais julgados mencionados no recurso especial foram proferidos
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mesmo Tribunal que emitiu a decisão recorrida,
o que importa no não conhecimento do dissídio por incidência da Súmula 13 do STJ.
5. Em que pese o agravo interno deva ser desprovido, as questões
suscitadas pelos agravantes – notadamente a distinção entre a revaloração jurídica de
fatos incontroversos e o reexame fático-probatório, e a tese da subsidiariedade do
fundamento estadual frente à questão federal – não configuram arguição
manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente.
6. Por força do
§11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
art. 85,
devidos pelos agravantes aos advogados da parte agravada, considerando o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observados os parâmetros estabelecidos nos
§§2o a 6o do referido artigo.
7. Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56118571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:33:30
Código de Controle do Documento: 0b0bd548-f09f-4454-8cd7-596c2ae61c1e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.106.331 / SP
Número Registro: 2023/0390744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10028726520228260077 1002872652022826007710054275520228260077 10054275520228260077
1005427552022826007750001 20230000313867 20230000185249 1005427552022826007750000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POSTO J3 ARACATUBA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AMARAL SALLES - SP211548
AMANDA CELLI CASCAES - SP404652
GUSTAVO PINTO NOGUEIRA - SP374313
RECORRIDO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
AGRAVANTE
: POSTO J3 ARACATUBA LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO AMARAL SALLES - SP211548
AMANDA CELLI CASCAES - SP404652
GUSTAVO PINTO NOGUEIRA - SP374313
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA56428608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:26
Código de Controle do Documento: 619bd479-8689-43e2-8dba-588f0911e3ea

AGRAVANTE : POSTO J3 ARACATUBA LTDA
ADVOGADOS : PEDRO AMARAL SALLES - SP211548
AMANDA CELLI CASCAES - SP404652
GUSTAVO PINTO NOGUEIRA - SP374313
AGRAVANTE : POSTO J3 ARACATUBA LTDA
ADVOGADOS : PEDRO AMARAL SALLES - SP211548
AMANDA CELLI CASCAES - SP404652
GUSTAVO PINTO NOGUEIRA - SP374313
AGRAVADO
: VIBRA ENERGIA S.A
ADVOGADOS : FELIPE FIDELIS COSTA DE BARCELLOS - SP382481
THAISA DE OLIVEIRA SANTOS - RJ235797
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:16:26
Código de Controle do Documento: 619bd479-8689-43e2-8dba-588f0911e3ea